Tribunal: CARF
Processo: 10980.725041/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.725041/2011-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.535 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
VIRGILIO LOPES DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
IRPF. DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação
dos comprovantes das despesas médicas e dos dispêndios realizados.
IRPF. DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO E PREVIDÊNCIA
PRIVADA/FAPI. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
As despesas com instrução própria e dos dependentes e com previdência
privada são dedutíveis na apuração do imposto de renda, quando restarem
comprovados os requisitos estabelecidos na legislação de regência.
Afasta-se a glosa das despesas declaradas quando restarem comprovados os
requisitos legais para as respectivas dedutibilidades.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas,
desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.725041/2011-31
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.535 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.725041/2011-31

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para restabelecer a dedução das despesas médicas no montante de
R$ 26.111,70, com instrução no montante de R$ 9.061,11, e com previdência privada no
montante de R$ 16.686,53, na base de cálculo do imposto de renda dos anos-calendário de 2006
a 2009, exercícios de 2007 a 2010.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e
Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF apurada nos anos-calendário de
2006 a 2009, exercícios de 2007 a 2010, no valor total de R$ 33.569,66, já acrescido de juros de
mora e multa de ofício, em razão da dedução indevida de despesas médicas, nos valores de R$
15.421,53 (AC/2006), R$ 13.111,27 (AC/2007), R$ 7.840,60 (AC/2008) e R$ 8.435,10
(AC/2009), da dedução indevida com instrução, nos valores de R$ 2.373,84 (AC/2006), R$
2.480,66 (AC/2007), R$ 2.529,29 (AC/2008) e R$ 3.180,19 (AC/2009), e da dedução indevida
de previdência privada/Fapi, nos valores de R$ 12.006,97 (AC/2006), R$ 2.216,80 (AC/2008) e
R$ 2.462,76 (AC/2009), conforme se depreende do auto de infração constante dos autos,
importando na apuração do imposto de renda no valor R$ 15.842,04 (fls. 43/54).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 06-41.327, proferido pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Curitiba - DRJ/CTA (fls. 170/177):
Trata o processo do Auto de Infração de fls. 35 a 54 (numeração digital é a considerada
neste acórdão), resultante da verificação das obrigações tributárias, relativas ao Imposto
de Renda Pessoa Física dos anos-calendário de 2006 a 2009, junto ao contribuinte,
acima, identificado, do qual resultou na constituição do crédito tributário de R$
15.842,04 de Imposto, R$ 11.881,51 de multa proporcional, além dos acréscimos legais
correspondentes, em face da falta de comprovação de despesas médicas, com
instrução e com a previdência privada.
A autoridade fiscal afirma (fl. 35) que o contribuinte cientificado, por meio do Edital
Sefis – 058/20011, do Termo de Início de Ação Fiscal no 198, no qual se requisitava a
apresentação de comprovantes originais de despesas médicas, bem como a
comprovação do efetivo pagamento, comprovantes de planos de saúde/odontológicos,
discriminados por beneficiários, comprovantes de despesas com instrução e
comprovantes de despesas com previdência privada; nada apresentou.
O contribuinte apresenta impugnação às fls. 69 a 71, na qual demonstra contrariedade a
respeito das glosas mencionadas, iniciando com o protesto de que embora
encontrando-se domiciliado na mesma localidade constante nos autos de infração há
mais de cinco anos, inexistiu qualquer notificação a ele destinada, e que, por
discricionariedade da autoridade lançadora, a convocação se deu exclusivamente por
edital.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.535 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.725041/2011-31

Alega que, justamente por desconhecer o procedimento citatório, não juntou os
documentos requeridos, apresentando-os agora.
Anexa aos autos, às fls. 62, 92 a 163, uma série de cópias de recibos, contratos de
prestação de serviço e extratos bancários, referente às despesas glosadas.
Alfim, requer o acolhimento da impugnação.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/CTA, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação, para restabelecer parcialmente as despesas com instrução no valor de
R$ 1.261,62 (AC/2006), reduzindo o imposto de renda total apurado para R$ 11.621,30, mais
acréscimos legais.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 12/06/2013 (fls. 181, o contribuinte, em 11/07/2013,
interpôs recurso voluntário (fls. 184/191), reportando-se à peça impugnatória e trazendo outros
argumentos de fato, sintetizados por meio dos seguintes tópicos:
I) DA TEMPESTIVIDADE
II) DA DECISÃO OBJETO DO ACÓRDÃO 06/41327
II.1) DAS GLOSAS REFERENTES A DESPESA COM INSTRUÇÃO
11.11) DAS GLOSAS REFERENTES A DESPESA MÉDICA
11.111) DAS GLOSAS REFERENTES A PREVIDÊNCIA PRIVADA
Requer, ao final, com as provas já carreadas aos autos, somadas a nova prova
documental ora produzida, a reforma da decisão recorrida, com a exclusão do lançamento e a
baixa das glosas operadas. Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 192/202.
Em 08/08/2013, peticionou requerendo a juntada aos autos de outros documentos
em complemento àqueles trazidos com a peça recursal (fls. 208/2017).
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.535 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.725041/2011-31

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Das glosas mantidas sobre as despesas médicas, com instrução e previdência
privada/Fapi:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CTA, que manteve
parcialmente a glosa das despesas com instrução nos valores de R$ 1.112,22 (AC/2006), R$
2.480,66 (AC/2007), R$ 2.529,29 (AC/2008) e R$ 3.180,19 (AC/2009), e integralmente as
glosas despesas médicas, nos valores de R$ 15.421,53 (AC/2006), R$ 13.111,27 (AC/2007), R$
7.840,60 (AC/2008) e R$ 8.435,10 (AC/2009), e da dedução de previdência privada/Fapi, nos
valores de R$ 12.006,97 (AC/2006), R$ 2.216,80 (AC/2008) e R$ 2.462,76 (AC/2009),
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado, com
especial destaque para os documentos carreados aos autos e lastreado nas razões contidas na
peça recursal, no sentido do acatamento das despesas declaradas nos exercícios de 2007 a 2010.
A fiscalização, por seu turno, não acatou dos recibos por não estarem autenticadas
pela unidade origem (sem ateste), implicando na ausência da apresentação de cópias originais,
restando assim incapazes de produzir prova capaz de suportar as alegações de defesa (fls.
175/176), qualificando-os como não hábeis a comprovar as despesas declaradas por não
transmitirem a verossimilhança necessária à convicção do julgador.
Visando suprir o ônus que lhe competia, o Recorrente instruiu os autos, dentre
outros, e em especial, com recibos fornecidos pelas instituições de ensino e boletos de cobrança
com os respectivos comprovantes de pagamento (fls. 192/202), demonstrativos consolidados de
informações financeiras para fins de declaração de ajuste anual (fls. 208/217), visando atestar e
demonstrar a efetividade dos pagamentos realizados em relação às despesas com instrução e
previdência privada glosados.
Pertinente salientar, que não houve questionamentos acerca da idoneidade dos
recibos anteriormente apresentadas, evidenciando apenas sua imprestabilidade para os fins
colimados, tudo aliado a suposta falta de justificativa acerca dos dispêndios realizados sobretudo
em relação às despesas médicas declaradas.
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Ademais, cabe salientar que a própria lei estabelece a quem cabe provar
determinado fato. É o que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-000.535 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.725041/2011-31

5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida
justificação ou comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa
parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim
procede quando está albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas
deduções, mesmo porque o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais
dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, passo ao cotejo da documentação constante dos autos e da ora apresentada,
em relação aos fundamentos das glosas subsistentes mantidas pela decisão recorrida (fls.
175/176):
O contribuinte, em sua defesa, junta ao procedimento uma série de documentos, com o
escopo de fazer prova das despesas que diz serem dedutíveis da base de cálculo do
IRPF, referentes aos anos-calendário de 2006 a 2009.
Passemos à análise do conjunto probatório da defesa, considerando que a autoridade
fiscal determinou que os documentos a apresentar fossem originais (fl. 31):
DESPESAS COM INSTRUÇÃO
1) Colégio Veiga de Almeida (ano-calendário 2006): a declaração à fl. 62 não é original,
nem cópia da original autenticada, e não há como verificar a autenticidade da
subscrição. Excetuando-se as cópias de fls. 94 e 102, no valor de R$ 630,81 cada, as
demais cópias de comprovante de quitação dos boletos bancários, fls. 95 a 101, 10 e
104, estão ilegíveis, como admitido pela própria defesa (fl. 93). Logo, somente
considera-se cabalmente comprovada a despesa de R$ 1.261,62.
2) Sociedade Educacional Positivo (anos-calendário 2007 a 2009): as cópias
apresentadas às fls. 119 a 124; 131 a 144; 152 a 155;não se revestem da formalidade
exigida pela autoridade lançadora, pois não foram autenticadas pela unidade de
origem (sem ateste), implicando assim na ausência da apresentação de cópias originais.
Assim incapazes de produzir prova forte capaz de suportar a alegação da defesa.
3) Centro Integrado de Ciência Tecnologia (ano-calendário 2009): não há a
discriminação do curso realizado nos documentos de fls. 159 e 160, para se saber se
é dedutível, como pretende o peticionário, além de também não se revestir da
formalidade exigida pela autoridade lançadora, pois não foi autenticada pela
unidade de origem (sem ateste). Portanto mantida a glosa pertinente.
4) A respeito da gasto em favor do SESC, a defesa nada junta.
DESPESAS MÉDICAS
Todos os comprovantes de despesas médicas trazidos aos autos, às fls. 105 a 114, 118,
125 a 127, 145 a 148, 156 a 158, pelo impugnante não se revestem da formalidade
exigida pela autoridade lançadora, pois não foram autenticadas pela unidade de
origem (sem ateste), implicando assim na ausência da apresentação de cópias
originais. Assim incapazes de produzir prova forte capaz de suportar a alegação da
defesa.
Mas além do exposto acima, cabe também destacar que:
5) Nas Notas Fiscais de fls. 106 a 112, não há a identificação de quem se submeteu
ao tratamento, pois como visto na legislação de regência a dedução restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes; além de tais Notas Fiscais virem desacompanhadas da prova de
quitação.
6) Nos recibos de fls. 127, 147 e 158 não há a informação de quem se submeteu a tal
tratamento odontológico, e, pela mesma razão do item 5, não se pode concluir pela
dedutibilidade.
DESPESAS COM PREVIDÊNCIA PRIVADA
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-000.535 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.725041/2011-31

Os documentos de fls. 115, 116, 128, 149, 150, 162 e 163 não se revestem da
formalidade exigida pela autoridade lançadora, pois não foram autenticadas pela
unidade de origem (sem ateste), implicando assim na ausência da apresentação de
cópias originais. Assim incapazes de produzir prova forte capaz de suportar a alegação
da defesa.
Em resumo, das alegações da defesa, restou devidamente comprovada a despesa com
instrução no valor de R$ 1.261,62, incorrida no ano de 2006, merecendo assim ser
reformado o lançamento fiscal nesse aspecto. Já no que tange aos demais tópicos
abordados na impugnação, a ausência de prova cabal impõe o indeferimento.
Pois bem. Entendo que o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia,
merecendo prosperar parcialmente a pretensão recursal.
No que tange às despesas médicas com os planos de saúde UNIMED Londrina e
Curitiba, contratados em nome do Recorrente e Célia Sandrini Pintor (esposa), e Maria José L.
de Souza (mãe), nos anos de 2006 a 2009 (fls. 114/115, 125/126, 145/146 e 156/157), ambas
declaradas como suas dependentes (fls. 4/30), entendo que os demonstrativos de pagamentos e
informações obtidos e/ou recebidas, via postal, além de conter os requisitos legais (art. 8o, II, “a”,
da Lei no 9.250/95 e art. 80, § 1o, III do RIR/99), atestam a quitação das aludidas despesas,
restando, ao meu sentir, sanados os vícios apontados, calhando aqui o restabelecimento das
despesas comprovadas.
Deve também ser restabelecida a despesa realizada com a Clinimage Diagnostíco
por Imagem Ltda., no valor de R$ 236,00 (fls. 159), em face dos serviços prestados ao seu
dependente Pedro Pinto de Souza, por conter a nota fiscal emitida todos os requisitos legais a
possibilitar a fruição do benefício fiscal.
Entretanto, mantém-se a glosa em relação às demais despesas declaradas nos
respectivos anos-calendário autuados, por estarem em descompasso com a legislação de
regência, com especial destaque para a ausência indicação dos beneficiários dos serviços
prestados e indicação dos beneficiários do plano Bradesco Saúde, informação de total relevância,
sobretudo ante o fato de o Recorrente possuir outro filho (não dependente), conforme, aliás, se
pode observar nos demonstrativos de pagamentos fornecidos pela UNIMED, relembrando que o
benefício fiscal está direcionado aos tratamentos próprios do contribuinte e de seus dependentes
declarados.
Quanto às despesas com instrução, os recibos fornecidos pelas instituições de
ensino Colégio Veiga de Almeida (AC/2006) (fls. 199), Sociedade Educacional Positivo Ltda.
(AC/2007, 2008 e 2009) (fls. 193, 195 e 197), e pelo CENECT-Centro Integrado de Educação
Ciência Tecnologia Ltda. (AC/2009) – este último acompanhado dos respectivos boletos de
cobrança e comprovantes pagamento (fls. 200/202) – atestam a quitação dos débitos havidos
com os dependentes do Recorrente, filho e esposa, nos anos de 2006 a 2009, calhando aqui o
restabelecimento das aludidas despesas.
Todavia, em relação às despesas realizadas com o SESC – Serviço Social do
Comércio, no valor de R$ 241,25 (fls. 161), não há como acatá-la porquanto os cursos de
idiomas – no presente caso, curso de Espanhol Básico para Iniciantes – não são dedutíveis por
falta de previsão legal, devendo ser mantida a glosa no particular.
Por fim no que tange às despesas com previdência privada, os informes de
rendimentos financeiros ora trazidos (fls. 208/217) – documentos estes, diga-se de passagem,
chancelados pela instituição financeira HSBC Bank Brasil S.A. e autenticados em Cartório de
Tabelionato de Notas – demonstram e comprovam o total das contribuições efetuadas em plano
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-000.535 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.725041/2011-31

de previdência dedutíveis do IR, as quais estão em conformidade com os valores declarados nos
anos de 2006 a 2009. Por esta razão, afasto a glosa sobre as despesas declaradas.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
nos termos do voto em epígrafe, para restabelecer a dedução das despesas médicas no montante
de R$ 26.111,70, com instrução no montante de R$ 9.061,11, e com previdência privada no
montante de R$ 16.686,53, na base de cálculo do imposto de renda dos anos-calendário de 2006
a 2009, exercícios de 2007 a 2010.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital